Tribunal: STF
Processo: Rcl 44850
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro, do Estado da Bahia (Ação Cautelar Criminal n. 1002166-98.2020.4.01.3305 e Inquérito Policial n. 2020.0059480-DPF/JZO/BA), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "o MM. Juízo da Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juazeiro, Bahia, proferiu decisão determinando o cumprimento de diversas medidas processuais penais, dentre elas prisões provisórias e medidas de busca e apreensão, em razão de fatos que são apurados nos autos do Inquérito Policial nº 2020.0059480, em curso na Delegacia da Policial Federal em Juazeiro, Bahia.". 
    Aduz, ainda, que "foi deflagrada a operação intitulada 'Metástase', em cumprimento aos mandados expedidos pelo MM. Juízo Federal, que decorre de investigação que, segundo noticiado pela mídia, visa apurar fraude em licitações e desvio de recursos destinados ao Hospital Regional de Juazeiro. Neste cenário, a reclamante foi alvo de uma das mais gravosas medidas processuais penais, quando agentes da Polícia Federal realizaram busca e apreensão em sua residência localizada em Salvador-BA.".
    Observou que, "tão logo foram constituídos, os causídicos da requerente peticionaram ao MM. Juízo da Subseção Judiciária de Juazeiro-BA e à Delegacia da Polícia Federal, requerendo, respectivamente, a habilitação e acesso aos autos digitais da Ação Cautelar Criminal, bem como ao inquérito policial que subsidia as investigações, já que ambos encontram-se em segredo de justiça. Ocorre em decisão proferida pela MM. Juíza Marianne Bezerra Sathler Borré, foi indeferida a habilitação dos advogados de todos os investigados, sob o fundamento de que não há como franquear o acesso dos autos aos investigados e seus advogados, tendo em vista que ainda não foram cumpridas todas as diligências.".
    Assim, requer, "a concessão de medida liminar, com o fito de determinar o acesso aos autos por parte da defesa da reclamante, em caráter de urgência, quanto aos elementos de prova já documentados no processo (Súmula 14, STF), em face da presença do periculum in mora e do fumus boni iuris.".
    No mérito, "após a prestação das informações por parte da autoridade nos termos do art. 14, inciso I, da Lei nº 8.038/90 e colhido parecer da Procuradoria Geral da República, sejam adotadas as medidas cabíveis para fazer valer a força vinculante da Súmula nº 14 e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que a Juíza Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro, do Estado da Bahia, ao decidir sobre o pleito da defesa, afirmou: 
    [...]
    Ante as informações trazidas pela autoridade policial, observa-se que não há como franquear o acesso dos presentes autos aos investigados e seus advogados, tendo em vista que ainda não foram cumpridas todas as diligências determinadas, razão pela qual a manutenção do sigilo ainda é necessária ao resultado útil da operação. 
    Ressalto que, como bem asseverou o MPF em sua manifestação, não há que se falar em desrespeito à Súmula Vinculante nº. 14 do STF, tendo em vista que o direito à ampla defesa dos investigados é mitigado quando há necessidade de sigilo para garantir o cumprimento de diligências investigativas. 
    Nesse sentido:
    [...]
    No mesmo sentido, assim disciplina o Provimento GOGER 10126799, em seu art. 375, §4º: 
    “É garantido ao investigado, ao réu e a seus defensores acesso a todo o material probatório já produzido na investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento, situação em que a consulta de que trata o parágrafo anterior poderá ser indeferida pela autoridade judiciária competente, e voltará a ser franqueada assim que concluídas as diligências determinadas.” 
    Por tais razões, INDEFIRO a habilitação dos advogados dos investigados nos presentes autos, bem como INDEFIRO a habilitação do ESTADO DA BAHIA.
    [...]
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito da Ação Cautelar Criminal n. 1002166-98.2020.4.01.3305 e do Inquérito Policial n. 2020.0059480-DPF/JZO/BA.
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes na Ação Cautelar Criminal n. 1002166-98.2020.4.01.3305 e no Inquérito Policial n. 2020.0059480-DPF/JZO/BA, em trâmite na Subseção Judiciária de Juazeiro, do Estado da Bahia.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente